Tribunal: TJMT
Processo: 1049630-38.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049630-38.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELIO NEY DA SILVA ALMEIDA - CPF: 031.123.051-24 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INDENIZAÇÃO JÁ RECEBIDA EM PROCESSO ANTERIOR - ACIDENTE DE TRÂNSITO DIVERSO - LESÃO NO MESMO MEMBRO - PERÍCIA QUE NÃO IDENTIFICOU AGRAVAMENTO DA LESÃO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO VERIFICADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A indenização do seguro DPVAT, em caso de acidente mais recente que atinge o mesmo membro já lesionado em sinistro anterior, requer a demonstração do agravamento da lesão sofrida.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1049630-38.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Celio Ney da Silva Almeida

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de DPVAT, movida por
Celio Ney da Silva Almeida
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 11.09.2019, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 675,00 ao autor, com correção monetária desde o sinistro e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou as partes reciprocamente ao pagamento de custas processuais e fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00, com a suspensão da exigibilidade em face do autor, em razão da assistência judiciária.

Apelação
(Id.

119789489
)
: Sustenta, em síntese, que a lesão do autor é preexistente e decorre de acidente anterior, ocorrido em 19.04.2014, pelo qual já foi indenizado no processo no 0038650-25.2014.8.11.0041, que tramitou perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Afirma que a lesão anteriormente sofrida consistiu em invalidez permanente no 4o dedo da mão esquerda, que alega ser a mesma lesão discutida no presente caso.

Prequestiona a matéria.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, por se tratar de lesão preexistente decorrente de acidente anterior.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 119789492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1049630-38.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Celio Ney da Silva Almeida

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de DPVAT, movida por
Celio Ney da Silva Almeida
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 675,00 ao autor, com correção monetária desde o sinistro e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou as partes reciprocamente ao pagamento de custas processuais e fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00, com a suspensão da exigibilidade em face do autor, em razão da assistência judiciária.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença para julgar improcedente a ação, por reconhecer a invalidez preexistente do autor, em razão de acidente anterior.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

A seguradora alega que a parte autora recebeu indenização do seguro obrigatório em processo anterior no 0038650-25.2014.8.11.0041, referente a acidente ocorrido em 19.04.2014, ao argumento de que a mesma lesão pela qual o autor postula a indenização já foi indenizada no processo anterior, qual seja lesão em 4o dedo da mão esquerda.

No caso, a seguradora busca o afastamento da indenização porque já teria sido recebida em acidente anterior.

No processo anterior (0038650-25.2014.8.11.0041), o autor busca indenização por acidente de trânsito ocorrido em 19.04.2014. A perícia médica constatou lesão permanente no 4o dedo da mão esquerda, avaliada em 75% (Id. 119789482 e seguintes).

Já no presente processo, o autor busca indenização referente a acidente de trânsito que sofreu em 11.09.2019. No caso, a perícia médica identificou lesão permanente no 4o dedo da mão esquerda, em 50%, o que levou à condenação em sentença no valor de R$ 675,00.

Dessa forma, verifica-se que os processos mencionados tratam de sinistros diversos, ocorridos em 19.04.2014 e 11.09.2019, no entanto ambas as perícias identificam a mesma lesão permanente.

Certo é que não houve agravamento da lesão, porquanto no presente caso, que trata de acidente ocorrido em momento posterior, o laudo pericial médico realizado em juízo constatou invalidez em grau médio (50%), inferior ao anteriormente apurado (75%).

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – ACIDENTES DISTINTOS – LESÃO NO MESMO MEMBRO – DUAS PERÍCIAS MÉDICAS – LESÃO DECORRENTE DO PRIMEIRO ACIDENTE QUITADA – AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA LESÃO EM RAZÃO DO SEGUNDO ACIDENTE – INSURGÊNCIA EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE – DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. I – É lícito às partes, a qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, desde que assegurado o direito ao contraditório à parte contrária.
II - A lesão decorrente de acidente anterior, devidamente liquidado, não será abrangida pela indenização securitária, caso não agrave em razão do novo sinistro.
” (TJMT, AP 1059215-17.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA DE LESÃO PERMANENTE – INDENIZAÇÃO ADIMPLIDA POR SEGURADORA CONVENIADA – NOVO ACIDENTE – VERIFICAÇÃO DE LESÃO NO MESMO MEMBRO – IMPOSSIBILIDADE – GRADUAÇÃO DA LESÃO – LEI N° 11.945/2009 – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O valor da indenização para os casos de invalidez permanente deve ser proporcional ao grau da lesão, independentemente da data em que ocorreu o acidente automobilístico. Inteligência da Súmula n° 474, do STJ.
Descabido ressarcimento sobre o mesmo membro quando atestado pelo perito que o acidente mais recente possui um grau de lesão permanente inferior ao anteriormente indenizado. Considerando o grau das lesões da parte autora, verifica-se que o valor pago anteriormente foi superior ao que corresponde ao grau da lesão apurada no acidente posterior, o que leva à improcedência da ação
.” (TJMT, AP 1030703-58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INVALIDEZ PREEXISTENTE - ACIDENTES DIVERSOS COM LESÃO NO MESMO MEMBRO – AGRAVAMENTO DA INCAPACIDADE – VALOR REMANESCENTE – PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – QUITAÇÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO.
A indenização do seguro DPVAT, em caso de acidente mais recente que atinge o mesmo membro já lesionado em sinistro anterior, requer a demonstração do agravamento da lesão sofrida.
Se o pagamento do montante devido pelo agravamento da lesão foi efetuado totalmente na via administrativa, a quitação da indenização do Seguro DPVAT deve ser reconhecida.” (TJMT, AP 1030387-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021).

Ao que se percebe, portanto, é caso de reforma da sentença, porquanto verificada a ausência de agravamento da lesão já indenizada anteriormente.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, em razão de já ter sido recebida a indenização postulada em processo anterior, bem como porque não constatado o agravamento da lesão.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, condena-se o autor ao pagamento da sucumbência, com a suspensão da exigibilidade, em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022